Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743256-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: DANIELE CINTIA DE OLIVEIRA LINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão (ID 247648961, na origem) da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DANIELE CINTIA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre a remuneração da executada. Em suas razões (ID 76989707), sustenta, em síntese, que: 1) a regra da impenhorabilidade do salário não é absoluta e pode ser relativizada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 2) a devedora aufere remuneração que permite a penhora de percentual sem prejuízo à sua subsistência; 3) a decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução; 4) o contrato que originou a dívida previa o desconto em conta como forma de pagamento; 5) foram esgotados os meios para localização de outros bens penhoráveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 76993723). Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 77178457). Contrarrazões apresentadas (ID 77325528). Intimada a comprovar o seu atual estado de desemprego, a executada juntou documentação aos autos (ID 79393043). Em seguida, o exequente manifestou-se quanto à viabilidade do pleito executório (ID 79819865). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A executada comprovou, por meio da documentação trabalhista colacionada aos autos (IDs 79393051, 79393052, 79393053 e 79393055), que foi dispensada por seu antigo empregador em 19/09/2025. A superveniência do desligamento da executada da empresa da qual percebia seus proventos, objeto da pretensão de penhora formulada pelo exequente, enseja a perda do objeto recursal, em razão da ausência de interesse processual na apreciação do agravo de instrumento. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da devedora. 2. O recurso é manifestamente inadmissível, pois as razões recursais não se relacionam com a decisão agravada, que reconheceu a perda de objeto do recurso, e não violação à dialeticidade. 3. O recurso também é manifestamente improcedente, diante da impossibilidade jurídica de se penhorar parte do salário do devedor que está desempregado. 4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 5. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1966872, 0730319-98.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DEVEDOR DESEMPREGADO. ENTENDIMENTO DO STJ. PEDIDO PREJUDICADO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao prever a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 3. No caso concreto, em pese a flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário, não se revela razoável a pretensão do agravante/credor de penhorar 10% (dez por cento) dos valores recebidos pelo agravado/devedor que se encontra exonerado/demitido do cargo que ocupava. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420484, 0737964-82.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.)” - grifou-se. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator